Tribunal: TJSP
Processo: 2253389-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios – em fase de liquidação de sentença. Impugnação à nomeação do perito. Cabimento. Profissional contabilista que não possui conhecimento técnico ou científico no objeto da perícia. Artigos 156, 465, e 468, inciso I, todos do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.